Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016340-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEX QUARESMA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 053.163.201-66 (RECORRENTE), AMANDA ROBERTO SILVA DA CUNHA - CPF: 047.115.401-64 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), GABRIELLY SANTANA MAGALHAES - CPF: 060.688.461-05 (RECORRIDO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016340-13.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
GABRIELLY SANTANA MAGALHAES.

Recorrido:

ALEX QUARESMA DE MORAIS JUNIOR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO DO RECLAMANTE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de ofensas e ameaças proferidas pela reclamada no ambiente de trabalho do reclamante e na presença de terceiros, com repercussões negativas na esfera íntima do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil por dano moral, incluindo a comprovação do ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial sofrido; (ii) verificar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral restou configurado com base em prova testemunhal robusta, que comprovou as ofensas e ameaças proferidas pela reclamada no ambiente de trabalho do autor, expondo-o a situação vexatória perante colegas e clientes.

A conduta da reclamada ocasionou prejuízos à honra e reputação do reclamante, que inclusive se sentiu constrangido, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório, inicialmente fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição econômica da reclamada, conforme informações constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de ofensas e ameaças proferidas em ambiente de trabalho caracteriza-se como dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as condições econômicas das partes, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, RI no 0302502-11.2016.8.24.0040, Rel. Luís Francisco Delpizzo Miranda, j. 24.09.2020; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 256027677, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de

danos morais
, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação dos danos morais e pleiteia a redução do quantum indenizatório. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, tendo em vista que foi concedida na decisão proferida no id. 256027688, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante manteve relacionamento amoroso com a reclamada entre os anos de 2019 e 2022. Após o término do relacionamento, alega que a reclamada compareceu à empresa onde ele trabalhava e proferiu ofensas e ameaças, afirmando que iria “
destruir a sua vida
”, “
acabar com o seu emprego
” e “
atropelá-lo na rua
”.

Afirma que a demandada foi ao local de trabalho de sua atual namorada, Andreza Nogueira, e proferiu ofensas como: “
sua vagabunda, você esta saindo com homem casado, sua prostituta, vou acabar com a sua vida e a dele, voce nao vale nada, vou difamar você em todo lugar sua puta, vai tomar no seu cu
”.

Além disso, uma amiga da parte ré, Georgia Campos, teria comentado uma publicação da empresa Oliveira’s Arena, afirmando que a senhora Andressa “
sai com aluno/homem casado
”. Nesse contexto, o reclamante sustenta que as condutas da reclamada prejudicaram sua reputação e violaram sua honra, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que a presente ação constitui retaliação a um processo de reconhecimento de união estável proposto na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande (no 1016331-51.2023.8.11.0002).

Argumenta que o boletim de ocorrência apresentado está em nome de terceiro e que não é autora das ofensas atribuídas a ela nas redes sociais. Por fim, pontua que não há provas de ofensas à honra do autor.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
. Fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

(...)
é incontroverso o fato da Reclamada na data de
06/07/2022
ter ser dirigido à loja “Tractor”, a qual o Reclamante trabalhava. Desta feita, em que pese a Reclamada informe que não teria proferido qualquer ofensa no ambiente de trabalho do Autor e que teria se dirigido a tal local apenas para retirar chave da residência que viviam,
da instrução processual foi possível concluir ao contrário
.
(...)

Evidente, que diante tal situação
a Reclamada expôs e constrangeu o Reclamante em seu ambiente de trabalho na presença de seus colegas de trabalho, superiores e clientes
, cuja ambiente é loja de venda de maquinários agrícolas com público que busca aquisição de produtos de alto valor financeiro, inclusive,
ofendendo de forma violenta o respectivo gerente, ora superior do Reclamante, submetendo-o claramente à situação vexatória
.

Para além disto, do depoimento pessoal do Autor corroborado pelas declarações das testemunhas, conclui-se que em decorrência do referido episódio, posteriormente,
o Reclamante teria sido vítima de “piadas” por colegas diversas vezes no ambiente de trabalho
, o que teria lhe causado insatisfação pessoal em continuar naquele ambiente por ser tratado como “chacota”,
situação ensejadora de seu pedido de demissão
após 11 (onze) anos de laboro naquela empresa.
(...) (grifei)

No caso em análise, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, tampouco conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos,
ônus que lhe incumbia
, conforme art. 373, II, do CPC.

Isso porque não juntou ao processo qualquer documentação que amparasse suas alegações e, durante a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Ediner Kiuna Maizuka e Rafael Campos Bonifácio corroboraram os fatos apresentados na inicial (id. 256027675).

O senhor
Ediner Kiuna Maizuka
declarou que estava presente no local dos fatos. Relatou que a ré tentou acessar o estoque da loja e que o gerente solicitou que ela se acalmasse, mas, em resposta, ela o xingou. Mencionou que a loja estava cheia de clientes e que, naquele momento, ocorria uma reunião semestral com a presença dos sócios. Afirmou que não presenciou a ré encontrar o autor, mas a ouviu dizer que queria agredir Alex. Por fim, destacou que o episódio ocorreu na área destinada à entrega de mercadorias e que, posteriormente, os funcionários fizeram piadas sobre o ocorrido.

Ademais, o senhor
Rafael Campos Bonifácio
relatou que a ré chegou à empresa visivelmente nervosa, dirigindo-se ao local onde ficavam os vendedores, aparentemente à procura do autor. Mencionou que, naquele momento, estava ocorrendo uma reunião dos sócios no local e, por estar distante, não conseguiu ouvir com clareza as palavras proferidas. Ressaltou que o autor era funcionário da empresa há muitos anos e, após o ocorrido, surgiram brincadeiras entre os funcionários sobre o episódio.

Logo, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão da ofensa perpetrada pela reclamada. A propósito:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - OFENSA À HONRA E AMEAÇAS - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INCONFORMISMO DA RÉ - DESCABIMENTO -
OFENSA À HONRA OBJETIVA (DIFAMAÇÃO) E SUBJETIVA (INJÚRIA), BEM COMO AMEAÇAS PLENAMENTE CARACTERIZADAS POR FARTA PROVA TESTEMUNHAL
-
FATO OCORRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA
(SALÃO DE BELEZA)
E NA PRESENÇA DE CLIENTES
, POPULARES E POLICIAIS MILITARES -
DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - RECURSO DESPROVIDO. "Comprovando-se nos autos o ato ilícito praticado pelo réu, que
difamou o autor em seu local de trabalho perante colegas e clientes, deve ser mantida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais
." (TJMG, AC no 10069130009124001, Rel. Veiga de Oliveira, j. em 13.09.2016)
(TJ-SC - RI: 03025021120168240040 Laguna 0302502-11.2016.8.24.0040, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal) (grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
mormente considerando o holerite apresentado pela reclamada (id. 256027684), no qual consta que sua renda mensal líquida é de R$ 4.715,33 (quatro mil setecentos e quinze reais e trinta e três centavos)
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, visto que, em caso de relação
extracontratual
, os juros moratórios da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de
danos morais.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos materiais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025